Tribunal: TJSP
Processo: 1057235-72.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO E NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – Contrato de financiamento de veículo – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para condenar o réu à devolução dos valores correspondentes às Tarifas de Avaliação do bem, Registro do Contrato e Seguro Prestamista – Insurgência recursal do réu, alegando que os serviços foram

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO E NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – Contrato de financiamento de veículo – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para condenar o réu à devolução dos valores correspondentes às Tarifas de Avaliação do bem, Registro do Contrato e Seguro Prestamista – Insurgência recursal do réu, alegando que os serviços foram contratados e devidamente prestados – Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos nos Recursos Especiais n.o 1.578.553-SP e 1.639.320-SP – Sentença parcialmente reformada - RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057235-72.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelada IDALINA RIBEIRO DE BRITO.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO E SERGIO GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057235-72.2018.8.26.0002 -Voto no 13357
2
Apelação Cível no 1057235-72.2018.8.26.0002
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Idalina Ribeiro de Brito
Comarca: São Paulo
Voto no 13357
APELAÇÃO
CONTRATOS BANCÁRIOS - AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
REVISÃO
E
NULIDADE
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS

Contrato
de
financiamento
de
veículo

Sentença
que julgou
parcialmente procedente o pedido, apenas para condenar o
réu à devolução dos valores correspondentes às Tarifas de
Avaliação do bem, Registro do Contrato e Seguro
Prestamista Insurgência recursal do réu, alegando que os
serviços foram contratados e devidamente prestados

Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos nos
Recursos Especiais n.o 1.578.553-SP e 1.639.320-SP

Sentença parcialmente reformada - RECURSO PROVIDO
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de
fls. 152/157, cujo relatório adoto, na “AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO E
NULIDADE
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS,
COM
CONSIGNAÇÃO
INCIDENTAL C/C PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada por IDALINA
RIBEIRO DE BRITO, em face de BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou o pedido nos seguintes termos:
“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE EM
PARTE o pedido formulado por IDALINA RIBEIRO DE BRITO em face de BV
FINANCEIRA S/A apenas para condenar o réu a devolver a autora valores
consignados em contrato como Avaliação do bem, Registro do Contrato, e Seguro
Prestamista (itens 5.4 e 5.5 de fls. 35). Os valores serão devolvidos não em dobro
(visto que não demonstrada a má-fé), corrigidas pela tabela do TJSP a partir da
contratação e acrescidas de juros legais de mora da data da citação do réu. Fica
ressalvado ao réu o direito de compensar tal débito com eventuais créditos que
tenha contra o autor, em razão deste mesmo contrato, o que poderá ser
demonstrado em oportuno cumprimento de sentença. Em razão da recíproca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057235-72.2018.8.26.0002 -Voto no 13357
3
sucumbência, cada parte arca com a metade das custas e dividem os honorários que
fixo em 10% sobre o valor da condenação (devendo cada parte pagar a metade do
valor ao patrono do ex adverso), com a ressalva de ser a autora beneficiária da
Justiça gratuita. Nada sendo requerido em 30 dias do trânsito em julgado, arquivem-
se os autos.”.
Insurgência recursal do réu (fls. 191/199). Alega que o
autor optou pela contratação dos serviços, os quais foram devidamente prestados
pela Instituição Financeira, cujas provas de sua efetivação encontram-se nos autos.
Sustenta que o registro do contrato decorre de exigência legal, além de previsão
expressa na Resolução no 689/17 do CONTRAN, tratando-se de requisito necessário
para a operação contratada pelo autor. Com relação à tarifa de avaliação de bem,
pontuou que a contratação se deu por prévia, expressa e explícita concordância do
autor, e, ainda, salientou haver interesse do consumidor na realização da vistoria,
uma vez que contraiu o financiamento no intuito de adquirir o bem dado em
garantia. Por fim, afirma que a contratação do seguro se deu de forma facultativa,
em instrumento separado à operação do financiamento, sendo que o autor optou
livremente pela Seguradora CARDIF, a qual não possui vínculo com a BV
Financeira. Assim, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo, e, no
mérito, total provimento ao recurso a fim reformar a r. sentença atacada.
Contrarrazões apresentadas às fls. 204/214.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e está devidamente preparado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057235-72.2018.8.26.0002 -Voto no 13357
4
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade
com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de Ação Revisional ajuizada por Idalina
Ribeiro de Brito em face de BV Financeira S/A, objetivando a redução do valor da
parcela do financiamento contratado, bem como a devolução, em dobro, dos valores
pagos a título de Tarifa de Cadastro, Avaliação do bem, Registro do Contrato e
Seguro Prestamista.
As partes celebraram em 17 de abril de 2017, contrato
de financiamento, representado por Cédula de Crédito Bancário, no valor total de R$
35.998,36 (trinta e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais, e trinta e seis
centavos), a ser pago mediante uma entrada de entrada de R$ 4.000,00 e o restante
em 48 parcelas fixas de R$ 1.143,51, com o fim de adquirir o veículo marca/modelo:
Hyundai HB20 Confort 1.0, ano: 2016. Foram expressamente pactuadas taxas de
juros de 1,85% ao mês e 24,54% ao ano, bem como os encargos decorrentes da
mora. Foram incluídas, ainda, as tarifas de cadastro (R$ 659,00); seguro (R$
979,00); registro de contrato (R$ 120,03); avaliação do bem (R$ 435,00) e IOF (R$
1.135,33). O instrumento contratual foi juntado às fls. 35/36 e 114/115 dos autos.
Contestação ofertada pela Instituição Financeira às fls.
92/110.
Houve réplica (fls. 140/150).
Sobreveio a r. sentença de fls. 152/157, proferida pelo
Douto Magistrado a quo, julgando parcialmente procedente a ação, apenas para
condenar o réu a restituir a autora os valores consignados em contrato como
Avaliação do bem, Registro do Contrato, e Seguro Prestamista (itens 5.4 e 5.5 de fls.
35), corrigidos pela tabela do TJSP a partir da contratação e acrescidas de juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057235-72.2018.8.26.0002 -Voto no 13357
5
legais de mora da data da citação do réu, ressalvado ao réu o direito de compensar
tal débito com eventuais créditos.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor contratou serviços
como destinatário final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições Financeiras,
conforme estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Observa-se que o objeto do presente recurso reside
exclusivamente em apreciar a legalidade da cobrança das Tarifas de Avaliação do
bem, Registro do Contrato e Seguro Prestamista.
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
Com respeito às tarifas de “registro de contrato” e de
“avaliação do bem”, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da
matéria no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.578.553/SP, quando se
decidiu a respeito do tema 958 de Direito Civil do C. STJ:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057235-72.2018.8.26.0002 -Voto no 13357
6
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057235-72.2018.8.26.0002 -Voto no 13357
7
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados
pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-
se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa
de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(REsp
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)
Assim, é admissível a contratação de tarifas de registro
de contrato e avaliação de bem, desde que efetivamente efetuada a despesa e que não
se constate onerosidade excessiva no caso concreto.
No caso em tela, as tarifas foram fixadas de forma
clara e objetiva (fls. 114), tratando-se de remuneração pelos serviços prestados ao
cliente, quais sejam: i) registro no órgão de trânsito (fls.37 e 112), conforme
determina o art. 2o da Resolução 320 do CONTRAN; ii) laudo de vistoria (fls. 116).
Soma-se isso ao fato de que não ficou demonstrada a
obtenção de vantagem por parte do réu ou configuração de abusividade, de modo a
acarretar a nulidade da cláusula. Verifica-se a cobrança de R$ 120,03, referente ao
registro do contrato, e de R$ 435,00, da tarifa de avaliação do bem, valores esses
considerados pequenos diante do montante objeto do contrato (R$ 35.998,36), os
quais não geram qualquer desequilíbrio na relação jurídica.
No tocante ao seguro prestamista, acessório ao
contrato de financiamento, aplica-se entendimento sedimentado no julgamento do
Recurso Especial no 1.639.259, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
julgado em 12/12/2018:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057235-72.2018.8.26.0002 -Voto no 13357
8
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa
com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.1 para declarar válida a cláusula referente ao
ressarcimento da despesa com o registro do pré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057235-72.2018.8.26.0002 -Voto no 13357
9
gravame,
condenando-se
porém
a
instituição
financeira a restituir o indébito em virtude da
ausência de comprovação da efetiva prestação do
serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a
ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de
proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de
ressarcimento de despesa com registro do contrato,
nos termos da tese firmada no julgamento do Tema
958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do
serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que
tange à despesa com serviços prestados por terceiro.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1639259/SP, Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe
17/12/2018) (grifou-se)
Analisando os autos, verifica-se que, primeiramente, a
autora alega abusividade na cobrança de seguro, por se tratar de “uma despesa
administrativa da instituição financeira com outorga de crédito, não se tratando de
serviços prestados em prol do consumidor”. No entanto, cumpre pontuar que o
seguro tem vantagens tanto para o segurado quanto para as empresas. Para as
empresas, funciona como uma garantia na redução da inadimplência, e, para os
familiares do segurado, como garantia de preservação do patrimônio adquirido.
A autora sustenta, também, que foi compelida a
contratar o seguro, bem como não teve oportunidade de escolher a seguradora que
lhe fosse mais benéfica, tratando-se, portanto, de venda casada.
Em que pese o alegado em peça inaugural e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057235-72.2018.8.26.0002 -Voto no 13357
10
contrarrazões, não há comprovação nos autos de que fora compelida ou coagida a
contratar o seguro e com a seguradora em questão, ao contrário, às fls. 117 dos
autos, verifica-se que a autora tinha a opção de contratar ou não o seguro. Ademais,
não se verifica nenhuma ressalva ou prática de algum ato discordando da
contratação, nem mesmo ao longo da execução do contrato a autora alegou ou
comprovou ter feito alguma reclamação ou, ainda, exercido o direito de
arrependimento.
Considerando que o valor cobrado (R$ 979,00) não
caracteriza onerosidade, e aliado ao fato de que houve expressa anuência à
contratação, reputa-se válida a cobrança do seguro de proteção financeira.
Nesse sentido:
CONTRATOS
BANCÁRIOS
Ação
de
natureza
revisional
Cédula de crédito bancário firmada em 08/11/2018
Sentença de parcial procedência Aplicação do CDC
(Súmula 297 do C. STJ) que não implica automática
revisão contratual, exigindo exame do contrato diante
da legislação bancária e da comum Contrato CCB
com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de
juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa
mensal e método composto Legalidade e regularidade
(Súmula STJ 541) Legalidade e regularidade da
cobrança da tarifa de cadastro (TC) Contrato firmado
na vigência da Resolução CMN 3.919/10 Precedente
STJ (REsp 1.251.331-RS) Súmula 566 do C. STJ -
Tarifa de avaliação do bem (TAB ou TAG) Serviço de
avaliação
comprovado
por
laudo
de
vistoria
Regularidade da contratação e cobrança (Teses 2.3 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057235-72.2018.8.26.0002 -Voto no 13357
11
2.3.1 firmadas no julgamento do REsp repetitivo
1.578.553/SP) Seguro prestamista Adesão firmada em
documento à parte do contrato Valor não abusivo -
Legalidade e regularidade REsp no 1.639.320/SP
(2016/0307286- 9), tese 2.2 Comissão de permanência
não contratada Questão não conhecida - Sentença
mantida Recurso desprovido, na parte conhecida, e
majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85,
§ 11), observada gratuidade de justiça e a condição
suspensiva do NCPC, art. 98, § 3o. (TJSP; Apelação
1031736-52.2019.8.26.0002;
Relator
(a):
JOSÉ
WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 09/12//2019)
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de
contrato c.c. consignação em pagamento. Cobrança de
seguro. Admissibilidade, nos termos decididos no
Recurso Especial no 1.639.320-SP, sob o rito do art.
1.040 do Código de Processo Civil. Possibilidade de
cobrança de valor pelo serviço “cap. par. premiável”.
Ausência de demonstração de vício de consentimento.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação 1002311-77.2019.8.26.0002; Relator (a):
PEDRO KODAMA; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 22/10/2019)
Nessa esteira, tendo em vista serem válidas as referidas
tarifas, de rigor o provimento do recurso da ré.
Por estes fundamentos, DOU PROVIMENTO AO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057235-72.2018.8.26.0002 -Voto no 13357
12
RECURSO e JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO. Sucumbente, a autora arcará
com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em
15% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora